Tribunal: TJES
Processo: 0015636-71.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015636-71.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRENO MUNIZ BONO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2018 – SOLDADO COMBATENTE. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A magistrada sentenciante justificou suas conclusões com observância das peculiaridades do caso concreto, tanto que após minucioso relatório apresentado com as arguições das partes levadas a seu crivo, considerou, dentre outros pontos, que “
o

candidato autor não atingiu os parâmetros esperados nas características de controle emocional, organização e ansiedade
”, revelando-se devidamente fundamentada, portanto, a rejeição dos pleitos iniciais, sendo importante ressaltar que
“o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio”
(TJES; ED-Ap 0027509-15.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 23/10/2019; DJES 04/11/2019)

2.

O Edital nº 01/2018 se desincumbira adequadamente da missão de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato, circunstância que fragiliza o argumento de “subjetivismo” na análise empreendida na referida fase.

3.

Deve-se destacar que, de qualquer forma, a retificação do edital não influenciou no resultado da avaliação psicológica do recorrente, porque, mesmo com a retificação editalícia, foi contraindicado em número de características superior àquele permitido.

4.

Independentemente da conclusão a que se chegasse a respeito da ilegalidade ou não da retificação editalícia, certo é que a condição do apelante frente ao certame permaneceria idêntica, ou seja, ainda assim estaria desclassificado, pois, como visto, restou contraindicado em razão de não atingir os percentis esperados em três características.

5.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BRENO MUNIZ BONO
, haja vista estar inconformado com a sentença (fls. 333/336), complementada pela decisão fls. 359/361, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, na ação ordinária ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Sustenta o recorrente (fls. 362/376v) que a sentença deve ser declarada nula, por ausência de fundamentação.

No mérito, relata que foram adotados critérios subjetivos no exame psicossomático, sendo apontadas irregularidades pelo Conselho Regional de Psicologia, de modo que os testes foram aplicados em ofensa ao princípio da legalidade.

Aduz que realizou novo teste, onde fora reconhecida a sua aptidão, com perfil adequado ao disposto no edital.

Ao final, postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o provimento recursal, de modo a ser considerado apto ao exercício do cargo público efetivo de soldado.

Contrarrazões apresentadas por ambos os recorridos

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de março de 2024.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015636-71.2019.8.08.0024

APELANTE:

BRENO MUNIZ BONO

APELADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BRENO MUNIZ BONO
, haja vista estar inconformado com a sentença (fls. 333/336), complementada pela decisão fls. 359/361, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, na ação ordinária ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Sustenta o recorrente (fls. 362/376v) que a sentença deve ser declarada nula, por ausência de fundamentação.

No mérito, relata que foram adotados critérios subjetivos no exame psicossomático, sendo apontadas irregularidades pelo Conselho Regional de Psicologia, de modo que os testes foram aplicados em ofensa ao princípio da legalidade.

Aduz que realizou novo teste, onde fora reconhecida a sua aptidão, com perfil adequado ao disposto no edital.

Ao final, postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o provimento recursal, de modo a ser considerado apto ao exercício do cargo público efetivo de soldado.

Pois bem.

Inicialmente, tenho por indeferir o pleito deduzido pelo apelante no id. 3051843, referente à remessa dos autos para o CEJUSC 2º Grau, visando a uma composição, posto que, conforme pontuado pelo segundo apelado na manifestação acostada no id. 6810177,
“o objeto da lide versa interesse público, do qual não é possível dispor”
, de modo que não seria profícua a remessa dos autos ao aludido núcleo de composição.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nesta esfera recursal, não verifico elementos que possam infirmar a presunção de veracidade que circunda a declaração apresentada, sendo certo que a parte recorrente juntou nos ids. 6769132 a 6769834 e às fls. 379/380 documentos que corroboram a alegação de hipossuficiência financeira, razão pela qual o defiro.

Adentrando, desta forma, no exame do mérito recursal, cinge-se a controvérsia aos critérios de julgamento utilizados na avaliação psicológica procedida durante o concurso público para o cargo de Soldado Combatente (QPMP-C) (Edital nº 01/2018).

Alega o apelante que a sentença carece de fundamentação.

Contudo, é cediço que
“não padece de vício de ausência de fundamentação a decisão judicial que rejeita os argumentos apresentados pelas partes mediante motivação que, embora contrária às teses alegadas ou mesmo equivocada, seja capaz de justificar suas conclusões”
. (TJES, Classe: Apelação, 024140005174, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 10/12/2018)

Com efeito, dispõe o art. 489, §1º, III, do Código de Processo Civil que
“não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”
.

Na hipótese
sub examine,
a magistrada sentenciante justificou suas conclusões com observância das peculiaridades do caso concreto, tanto que após minucioso relatório apresentado com as arguições das partes levadas a seu crivo, considerou, dentre outros pontos, que “
o

candidato autor não atingiu os parâmetros esperados nas características de controle emocional, organização e ansiedade
”, revelando-se devidamente fundamentada, portanto, a rejeição dos pleitos iniciais, sendo importante ressaltar que
“o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio”
(TJES; ED-Ap 0027509-15.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 23/10/2019; DJES 04/11/2019).

Destarte, rejeito a arguição de nulidade sentencial por ausência de fundamentação.

Na sequência, cumpre, de imediato, consignar que a prova de aptidão psicológica em concursos públicos para provimento de cargos da Polícia Militar encontra amparo constitucional, a teor dos incisos I e II do art. 37 da Constituição da República, bem como na Lei Estadual nº 3.196/1978, nos seguintes termos,
in verbis
:

CF/88 – Art. 37
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

LEI Nº 3.196/1978 - Art. 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais: (Redação dada pela Lei Complementar nº 667, de 27 de dezembro de 2012).

{omissis}

X - ser aprovado no Exame Psicossomático, realizado pela Diretoria de Saúde ou por instituições por ela determinadas, tendo como parâmetro o perfil profissiográfico estabelecido para o cargo, constante no edital do concurso, segundo normas internas da corporação;

Insta frisar, ainda, que a legalidade da aplicação do exame psicossomático, em concurso público, dependerá da observância de
3 (três) requisitos cumulativos
, quais sejam:
(i)
a previsão na lei e no edital;
(ii)
o estabelecimento de critérios objetivos e científicos; e
(iii)
a recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.

A propósito:

“[...]
A legalidade do exame psicológico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
[...].” (STJ, 2ª T., AgRg no AREsp 519.072⁄ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12/08/2014, DJe 19/08/2014).

Com relação ao primeiro pressuposto elencado (previsão legal), verifica-se que a Lei Estadual nº 6.184/2000 dispõe
sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do bombeiro militar na carreira. Vejamos:

“Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”

Ademais, tal exigência também restou contemplada no item 14 do Edital nº 01/2018, nos seguintes termos:

“14.1 O Exame Psicossomático será realizada na cidade de Vitória/ES.

[...]

14.2 O Exame Psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente”.

No tocante à recorribilidade administrativa do resultado obtido pelos candidatos no aludido exame, verifica-se que o item 14.9.1 do edital do certame dispôs acerca de tal possibilidade.

No que tange aos critérios previstos para aquele, a Quarta Câmara Cível deste E. TJES, quando do julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 0017966-41.2019.8.08.0024
, concluiu que o rigor das referidas regras estava devidamente justificado pelo Comandante Geral da Polícia Militar, haja vista o atual panorama vivenciado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Por sua vez, no item 14.2.1 do edital, observa-se que o instrumento convocatório enunciou o seguinte sobre a avaliação em debate:

“14.2.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar
aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo
, conforme descrito no Anexo III deste edital.

[Não existe grifo no original]

Os critérios da avaliação psicológica, a seu turno, podem ser extraídos com clareza do “Anexo III” do edital, o qual faz menção tanto às
características
(
atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade, franqueza
) quanto aos
resultados esperados
, em percentuais variados.

Não custa recordar que o Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
incidente de uniformização de jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842)
, de Relatoria do Desembargador William Couto Gonçalves, fixou entendimento no sentido de não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação. Confira-se:

“EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO -
REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2-
O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.
3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 024099163842, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, j. 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Ora, isso significa dizer que o Edital nº 01/2018 se desincumbira adequadamente da missão de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato, circunstância que fragiliza o argumento de “subjetivismo” na análise empreendida na referida fase.

Além disso, deve-se destacar que, de qualquer forma, a retificação do edital não influenciou no resultado da avaliação psicológica do recorrente, porque, mesmo com a alteração editalícia, foi contraindicado em número de características superior àquele permitido (três características).

Em casos análogos, este E. Tribunal de Justiça manifestou-se no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o recorrente à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.
Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(Apelação Cível nº 0032461-90.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível,

julgado em: 29/05/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2018 – CFSD. REGULARIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que a sua aplicação esteja prevista em lei, seja realizado com base em critérios objetivos, bem como haja possibilidade de interposição de recurso. 2. A Lei Estadual nº 6.839/2001 dispõe que, “Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”. 3. O Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, estabeleceu que a quarta etapa do certame consistiria em realização de exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório. 4.
Depreende-se que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravante foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. Em entrevista devolutiva, tomou conhecimento de que sua contraindicação teria sido porque não atingiu os parâmetros esperados nas características de impulsividade, sociabilidade e franqueza
. 6. Ademais, o agravante pôde interpor recurso administrativo, que foi desprovido de forma fundamentada. 7.
Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravante
. 8. Em vista do exposto, conclui-se, ao menos em análise sumária, que o exame psicotécnico ao qual o agravante foi submetido no âmbito do concurso para Soldado Combatente da PM-ES é regular e válido, porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados. Consequentemente, sua eliminação não padece de ilegalidade. 9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento nº 5002124-37.2021.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível,

julgado em: 19/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. LEGALIDADE DA PREVISÃO DE EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS, PRECEDENTES DO TJES. FATO DE O CANDIDATO TER SIDO APROVADO NO TESTE PSICOTÉCNICO PARA O CARGO DE SOLDADO COMBATENTE. IRRELEVÂNCIA. CARGOS DISTINTOS. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS POR PERSPECTIVAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE ACESSO AO RESULTADO DOS TESTES EM ENTREVISTA DEVOLUTIVA, NA QUAL O AUTOR NÃO COMPARECEU. PARTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, tombado nos autos do processo nº 0011306-80.2009.8.08.0024 (024090113069), foi reafirmado e assentado pelo Plenário desta Corte a legalidade da previsão de exame psicotécnico para ingresso nos quadros da Polícia Militar, “porquanto, a) é previsto em lei b) contém previsão de recorribilidade e publicidade de decisões, devidamente fundamentadas e passíveis de recorribilidade e c) possui previsão, por remessa e de acordo com a lei regente, da descrição da função, das tarefas, os riscos ocupacionais e o perfil esperado para o cargo, agregando características de personalidade e postura, descrevendo com minúcias o perfil profissiográfico a ser aferido no exame psicológico.”(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 0011306-80.2009.8.08.0024 (24090113069), Relator Designado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/11/2013, Data da Publicação no Diário: 31/01/2014). 2. No caso, o candidato fora considerado “contraindicado” no exame psicotécnico para o cargo de Oficial da PMES, sendo que o fato de ter sido considerado indicado, no mesmo exame, para o cargo de Soldado Combatente não permite afirmar que o exame em questão se encontra eivado de vício, eis que, em se tratando de cargos distintos, as características analisadas foram analisadas sob perspectivas adequadas às exigências dos cargos postulados. 3. Inexiste o alegado cerceamento de defesa, uma vez que fora possibilitado a todos que compareceram à entrevista devolutiva, acompanhados de psicólogo ou não, o acesso aos resultados dos testes psicológicos, sendo que o autor não compareceu a dita entrevista. 4. Têm-se que o recorrente não logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos, ônus que lhe competia. Precedentes do TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento nº 5003258-36.2020.8.08.0000, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível,

julgado em: 11/03/2021)

Dessa maneira, independentemente da conclusão a que se chegasse a respeito da ilegalidade ou não da retificação editalícia, certo é que a condição do apelante frente ao certame permaneceria idêntica, ou seja, ainda assim estaria desclassificado, pois, como visto, restou contraindicado em razão de não atingir os percentis esperados em três características.

Registra-se, por fim, que não altera a conclusão aqui alcançada a tese de que teria sido reconhecida a aptidão do apelante através da realização de novos testes, inclusive em novo certame (id. 4688703), na medida em que o próprio edital, na cláusula 14.2.3 (fl. 28v), dispõe que
“a contraindicação do candidato no Exame Psicossomático não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que
não atendeu,
à época dos exames
, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercicio do cargo pretendido”,
não sendo admissível, sob pena de afronta ao princípio da isonomia, que o candidato se beneficie do resultado de nova avaliação, mormente em condições diversas daquelas em que os demais concorrentes foram submetidos.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR – VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO – ALTERAÇÃO QUE NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO CANDIDATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos revela-se plausível quando estiver prevista em lei formal específica, for revestida de caráter objetivo e houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo (REsp nº. 994983/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 18/08/2019). Requisitos preenchidos no caso concreto. 2. Na tabela constante do anexo III do edital, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 12 características diferentes, sendo que, após a publicação do “5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018”, “o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três ou mais características”. 3. O agravado foi considerado contraindicado em três ou mais características, de maneira que a alteração promovida pela mencionada retificação em nada influencia o resultado da sua avaliação psicológica. 4.
O fato de eventualmente o candidato ter realizado exame em outro dia, horário e local, com outro profissional que não os componentes da banca, e segundo critérios possivelmente distintos não modifica tal situação, mormente porque as provas realizadas não foram idênticas. Interpretar a situação de forma diversa seria ferir o princípio da isonomia entre os candidatos
. 5. Recurso provido. Agravo interno prejudicado. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5007410-93.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relator: Des. Julio Cesar Costa De Oliveira. Julgamento: 15/03/2022)

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Na forma do art. 85, §11º, do CPC, majoro a condenação do autor em R$ 100,00 (cem reais), observada a suspensão da exigibilidade em razão gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.